Tribunal: TJES
Processo: 0025786-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025786-82.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, muito embora a multa tenha sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon Municipal, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, a redução da multa em 50% (cinquenta por cento), tal como fixado pelo MM. Juízo
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5.
Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento aos recursos,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025786-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, muito embora a multa tenha sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon Municipal, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, a redução da multa em 50% (cinquenta por cento), tal como fixado pelo MM. Juízo
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5.
Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento aos recursos,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025786-82.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença de fls. 92/94, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“Ação Anulatória”
ajuizada por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos do processo administrativo em 50% (cinquenta por cento) e condenou as partes requerente e requerida em custas
pro rata
e honorários advocatícios.

Em seu apelo (fls. 98/106), a municipalidade recorre pugnando pela reforma da r. sentença, salientando que deve ser mantido o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que não é desproporcional. Afirma que a multa foi fixada levando em consideração os termos do art. 57 da Lei n.° 8.078/90 e do Decreto Municipal 11.738103 em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), que estabelecem os critérios objetivos do valor da multa por infrações à legislação consumerista.

De forma subsidiária, defende que a r. Sentença deve ser reformada em relação aos honorários advocatícios, haja vista que o pedido principal de anulação da multa foi julgado improcedente, de modo que subsiste a obrigação da empresa requerente em pagar a multa, assim, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município.

Vejamos.

Cinge-se a controvérsia ora apresentada em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON Municipal é, de fato, desproporcional, bem como se atende (ou não) aos critérios do artigo 57 do CDC, bem como se devem ser redistribuídos os honorários advocatícios.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 3044/2011 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por um consumidor que questionava a qualidade do produto adquirido, haja vista que o modelo entregue era diferente daquele comprado.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte da apelante, multando a empresa em R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. No mesmo sentido, vejamos o entendimento desta Eg. Câmara:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

In casu
, correta a r. Sentença a entender que o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor e em razão de troca de modelos de produto adquirido, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução em 50% (cinquenta por cento) da multa arbitrada pelo Procon Municipal, conforme exarado pela r. Sentença, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em 50% (cinquenta por cento), deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como fixado pelo MM. Juízo de Origem.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito, a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do apelante em 2%, nos termos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

CONHEÇO
dos recursos para, no mérito, a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto da relatora.